Tribunal: TJDFT
Processo: 0704503-70.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. VÍCIOS INOCORRENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do embargante e deu provimento à apelação interposta pela parte adversa. O embargante alegou omissão e erro material na decisão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão ou erro material na decisão que negou provimento à apelação do embargante e deu provimento à apelação da outra parte.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são um recurso de caráter integrativo, que buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. A adoção de tese diversa daquela que as partes entendem aplicável não configura vício, mas uma decorrência lógica da atribuição do Poder Judiciário de aplicar o direito ao caso concreto.
5. Não compete às partes dizer o direito, tampouco se vincula o Juiz à definição jurídica dada por elas ao fato.
6. Em relação aos fundamentos jurídicos, eles foram suficientemente debatidos no julgamento das apelações.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: " O inconformismo do embargante é quanto à tese prevalente no acórdão, divergente daquela que pretendia sufragar, questão que não é passível de revisão em sede dos aclaratórios."